Tribunal: TJDFT
Processo: 0747183-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864 DO STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial, fundada em suposta coisa julgada inconstitucional, e determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado de ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo judicial é inexigível, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral, bem como se o ajuizamento de ação rescisória autoriza a suspensão do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A inexigibilidade prevista no art. 535, § 5o, do CPC exige que o título judicial esteja fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, hipótese não configurada no caso.
4. O título executivo decorre de reajuste remuneratório específico previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, não se confundindo com revisão geral anual tratada no Tema 864.
5. O não conhecimento da ação rescisória afasta, em tese, a existência de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença.
6. Todavia, sendo o recurso interposto exclusivamente pelo ente público, a revogação do sobrestamento implicaria agravamento de sua situação processual, em afronta à vedação à reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC/2015, art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário.